Tribunal: TJDFT
Processo: 0756292-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESSARCIMENTO DE VOO CANCELADO. LEI 14034/20. DANOS MATERIAS. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r.sentença que condenou a requerida/recorrente a indenizar a parte em danos materiais e morais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 37443833) e com preparo regular (ID 37443836). Contrarrazões apresentadas (ID 37443844).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços
4. Narraram os recorridos que em novembro de 2019 compraram passagem aérea pelo site do recorrente, para os trechos BRASÍLIA-LISBOA-BRASÍLIA, no valor de R$ 6.325,48 (seis mil trezentos e vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos), e que em virtude da pandemia do COVID-19 as reservas foram canceladas sem o oferecimento da opção do valor pago, tendo a recorrente emitido dois vouchers com acréscimo de 20% (vinte por cento) do valor , para o mês de julho de 2021. Um mês antes da viagem, a recorrida ficou grávida e ambos tentaram solicitar a devolução dos valores da reserva, sem sucesso.
5. De acordo com a recorrente não houve conduta ilícita, nem falha na prestação do serviço, pois os efeitos da pandemia trouxeram várias consequências ao setor aéreo. Asseveram que foram emitidos vouchers, com majoração de 20% (vinte por cento) do valor nominal das passagens, para que fossem utilizados no prazo de 12 meses, e que os autores abriram mão de solicitar o reembolso em dinheiro. Quanto ao dano material, a recorrente reforçou os argumentos já explicitados, aduzindo que o reembolso já foi dado quando da opção do voucher. No que tange ao dano moral, alegou que não houve falha na prestação do serviço, pois pandemia inviabilizou a realização dos voos programados, não houve ato ilícito, tendo em vista o oferecimento de voucher com majoração sobre o valor pago, não houve, também, qualquer agressão aos atributos da personalidade, pois tais atos se resumiram ao mero dissabor. Requerendo na eventualidade de cabimento do dano, fosse arbitrado com base na razoabilidade e proporcionalidade, e os juros e correção se dessem a partir da condenação.
6. Cabível a recomposição do dano material, nos termos da sentença. Nos termos do art. 1° da Lei 14.174/21, que alterou o art. 2° da Lei 14.034/20, o consumidor que desistir de voo com data de início no período entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 poderá optar por receber reembolso, na forma e no prazo previstos no caput deste artigo, sujeito ao pagamento de eventuais penalidades contratuais, ou por obter crédito, perante o transportador, de valor correspondente ao da passagem aérea, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais, o qual poderá ser utilizado na forma do § 1o deste artigo. A tentativa de desistência dos requeridos se deu em junho de 2021, portanto dentro do período indicado na Lei. Contudo, restou infrutífera em face da falha na prestação do serviço de atendimento do consumidor, conforme e-mails trocados entre as partes. Ademais, mesmo ante eventual opção do voucher , os requeridos têm direito ao ressarcimento, em caso de desistência, no prazo estabelecido, conforme, § 7° da referida Lei: “O direito ao reembolso, ao crédito, à reacomodação ou à remarcação do voo previsto neste artigo independe do meio de pagamento utilizado para a compra da passagem, que pode ter sido efetuada em pecúnia, crédito, pontos ou milhas, e o reembolso, o crédito, a reacomodação ou a remarcação do voo são negociados entre consumidor e transportador nos termos deste artigo”.

7. Dano moral não configurado. Não há prova nos autos de que tais acontecimentos abalaram a honra, a moral ou a dignidade dos requeridos. É importante ressaltar que tal dano deve ser verificado com parcimônia e dentro dos limites do razoável, com prova robusta de seu acontecimento. O fato de os requeridos terem dificuldade em entrar em contato com a recorrente, num momento de Pandemia pelo covid 19, não demonstra, por si só, motivo ensejador do dano moral, considerando que houve a princípio aceitação pela parte de remarcação das passagens e a não utilização, em razão de gravidez, não se deu por culpa da recorrida. Assim, não se pode tratar o dissabor dos acontecimentos como conduta ilícita ensejadora de indenização.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a r. sentença em relação a condenação por dano morais. Danos materiais a serem corrigidos monetariamente a partir da data do referido prejuízo conforme teor da Súmula 43 do STJ e juros de 1% ao mês.
9. Comunique-se ao Juízo de origem.
10. Sem condenação em custas e honorários.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.